Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727885-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ESTEFANY DE OLIVEIRA PEREIRA, PAULO CESAR ALVES DE SOUZA REQUERIDO: LILIAN ANDRADE LARA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta por ESTEFANY DE OLIVEIRA PEREIRA e por PAULO CESAR ALVES DE SOUZA em face da r. sentença que, no procedimento comum no 0701965-28.2022.8.07.0002, ajuizado por LILIAN ANDRADE LARA em face dos ora recorrentes, confirmou a tutela provisória de urgência deferida em ID 127879655 e julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 192752386 na origem): “Ante o exposto, confirmo a tutela provisória de urgência deferida em ID 127879655 e julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à requerente a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com atualização pelo INPC a partir do desembolso (11/05/2022) e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em substituição à garantia deferida em ID 127879655, determino à Serventia do Juízo que proceda ao bloqueio, nas contas bancárias dos requeridos, de até de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Houve sucumbência recíproca e proporcional. Assim, condeno as partes, na proporção de 50% para cada polo, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade de tais verbas, considerando que as partes são beneficiárias da gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Os réus opuseram aclaratórios (ID 194221054) que foram rejeitados (ID 196455959, ambos na origem). Apelaram e ajuizaram a presente petição pelo efeito suspensivo. Nas razões declinadas na petição (ID 61259167), narram que o juízo a quo determinou a substituição do veículo dado como garantia por constrições nas contas bancárias dos recorrentes. Afirmam que, mesmo inexistindo trânsito em julgado, já houve bloqueio de valores. Alegam que a condenação ao pagamento configura julgamento extra petita. Argumentam que a substituição da tutela de urgência de tal forma é mera antecipação do cumprimento de sentença com os bloqueios de natureza alimentar. Sustentam ser desproporcional a medida. Afirmam que, conforme comprovantes bancários anexos, houve bloqueios parciais de valores correspondente a sua remuneração, sendo, portanto, impenhoráveis. Colacionam jurisprudência. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão das pesquisas de valores nas contas bancárias dos apelantes, liberando todos os valores constritos. Preparo dispensado devido a concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem. Em despacho (ID 61317196), esta Relatoria retornou os autos ao d. juízo a quo para providenciar a juntada dos resultados de eventuais medidas constritivas realizadas. O juízo de origem colacionou os documentos aos IDs 61331779 e ss. Por despacho (ID 61830627), esta Relatoria intimou as partes para juntar documentos que comprovem a realização de medidas de constrição não juntadas aos autos originários. Aos IDs 63132687 e ss., os recorrentes acostaram elementos de prova das constrições patrimoniais. É o breve relatório. Decido. Nas razões da apelação (ID 62450385 dos autos no 0701965-28.2022.8.07.0002), argumentam os apelantes que a fraude perpetrada decorreu da culpa exclusiva da autora e de terceiro estelionatário. No presente pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível (ID 61259174), pugnam tão só pelo sobrestamento das medidas constritivas determinadas, por considerarem que existe excesso e que os valores bloqueados são impenhoráveis. Pois bem. Consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no inc. V do § 1o do próprio art. 1.012 do CPC, que estabelece inexistir efeito suspensivo quando a sentença “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. A presente petição tem natureza cautelar e está legalmente fundamentada nos §§ 3o e 4o do art. 1.012 do CPC, in verbis: Art. 1.012. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Resta patente, portanto, que a suspensão da eficácia da sentença depende de o apelante demonstrar a probabilidade do direito arguido e o perigo na demora em aguardar o julgamento pelo colegiado. De início, verifica-se ausente a probabilidade de provimento do apelo, requisito para a concessão da suspensão cautelar ora pleiteada. Depreende-se da inicial (ID 62449388 dos autos no 0701965-28.2022.8.07.0002), que a autora/apelada narra que consultou um anúncio da OLX e se interessou pelo veículo GM CLASSIC LIFE, ano 2009, com o preço de R$ 11.000,00 (onze mil reais), tendo o anunciante se identificado como “JÚLIO CÉSAR”, o qual se revelou posteriormente como sendo estelionatário. Noticia que este afirmou ser familiar da apelante ESTEFANY, proprietária do veículo, e que os recorrentes confirmaram a versão do criminoso. Relata que os réus acompanharam “JÚLIO CÉSAR” e a vítima ao cartório para efetuar a compra e venda do veículo. Por outro lado, os apelantes/réus afirmam também terem sido vítimas do estelionatário, que se apresentou como policial e que prometeu comprar o automóvel por R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) e revendê-lo por R$21.000,00 (vinte e um mil reais). Relataram ter formalizado o negócio, mas não receberam os valores do golpista. Sustentam que não deram causa ao dano patrimonial experimentado pela autora, que deve direcionar sua irresignação ao criminoso. Neste cenário, observa-se que as versões apresentadas pelas partes são parcialmente contraditórias, mas é possível entrever a dinâmica dos fatos. O que se verifica dos autos é que, em princípio as partes foram vítimas do já conhecido “golpe da OLX”, praticado por estelionatário, utilizando dessa plataforma de negócios, por meio de um anúncio falso. Ao que tudo indicar, todas foram ludibriadas e induzidas a erro pelo criminoso, gerando o vício de vontade na contratação do negócio. Fato é que o referido golpe não é desconhecido por este Tribunal, já tendo sido objeto de inúmeras ações nesta corte. Na sentença, foi muito bem explicada a participação de cada uma das partes para facilitar a fraude perpetrada por terceiro, conforme: “Embora as partes tentem, em alguma medida, imputar a culpa do golpe à outra parte, o fato é que a fraude apenas se consuma porque ambas as vítimas seguem, irrestritamente, as orientações do estelionatário, de modo que, na percepção deste julgador, a hipótese é de culpa concorrente. Os requeridos, verdadeiros proprietários do veículo anunciado à venda, tanto por ele quanto pelo golpista, adotaram comportamento inadequado, concorrendo, assim, para a efetividade do golpe. Isso porque, (i) ao aceitarem negociar com o estelionatário, à distância, (ii) bem como receber terceira pessoa (no caso, a requerente e seu esposo) com a qual não negociavam ou negociaram diretamente, (iii) mostrar-lhes o veículo, (iv) se dirigir ao cartório para realizar o preenchimento do DUT, (v) endossar, ainda que indiretamente, a transferência bancária para terceiro, na crença de que posteriormente receberia o valor do golpista, adotaram comportamento negligente e, com isso, concorreram decisivamente para o desfalque patrimonial noticiado nos autos. A requerente, por sua vez, incorreu em culpa, concorrendo efetivamente para a consumação do golpe. Isso porque aceitou negociar o veículo por valor bem abaixo daquele normalmente praticado no mercado, e com pessoa que em momento algum se apresentou pessoalmente, indicando que o veículo estaria na posse de um parente, no caso, o requerido. Além disso, também não se cercou das cautelas necessárias, deixando de inquirir o possuidor do carro (ora requeridos) acerca das verdadeiras razões de ele estar na posse do veículo, inclusive com documentos de registros do bem em seu nome, quando, em verdade, o automóvel seria de terceira pessoa (no caso, o estelionatário). Por fim, realiza a transferência dos valores da transação para conta de terceiro indicado pelo estelionatário, sem cerca, também, das devidas cautelar. Em casos tais, não há como deixar de reconhecer que o comportamento tanto do autor quanto do requerido contribuiu para a ocorrência do golpe. Aliás, o êxito desse tipo de fraude está impreterivelmente condicionado à adoção, por ambas as partes, de todas as orientações repassadas pelo estelionatário. A recalcitrância de qualquer das vítimas em seguir as orientações do falsário impediria a consumação do golpe. Além disso, o golpe só se concretiza porque ambas as partes, comprador e vendedor, comprometeram-se com o terceiro de má-fé em guardar sigilo para com a outra parte sobre elementos básicos do negócio, incluindo o preço e a identidade da pessoa a quem este deveria ser pago. Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Tratando-se de caso conhecido por "Golpe da OLX", em que ambas as partes contratantes, manipuladas por terceiro estelionatário, ao assumirem postura pouco transparente uma com a outra, omitindo informações relevantes ou prestando informações inverídicas a pedido do golpista, deixam de observar diligências mínimas na condução do negócio, enquanto preservam suas conveniências pessoais na negociação comercial visando à obtenção de alguma vantagem, concorrem, em igualdade de condições, para a concretização da fraude, deve ser reconhecida a culpa concorrente entre elas, o que implica o rateio do prejuízo de forma proporcional” (Acórdão 1831217, 07056880620238070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024). Assim, considerando a culpa concorrente e proporcional das partes para a ocorrência do evento, não há que se falar em resolução do negócio com a entrega do veículo à autora, mas tão somente que os requeridos paguem à requerente 50% do valor por ela desembolsado (R$ 11.000,00 – IDs 124508381, 124508387 e 124508388), totalizando R$ 5.500,00.” (ID 62450360 dos autos no 0701965-28.2022.8.07.0002) Assim, à primeira vista, é razoável o entendimento de que as partes, ao que parece, contribuíram para seu resultado. Assim, em princípio, afigura-se plausível a culpa concorrente (art. 945, CC), de modo que é incabível, na estreita via cautelar, afastar a divisão dos prejuízos na proporção de 50% (cinquenta por cento), como indicado na sentença, sem uma análise mais aprofundada do caso, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito do recurso. Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. FRAUDE. GOLPE OLX. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INVALIDADE. CULPA CONCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O julgador deve apreciar a causa, de modo a aplicar o direito ao fato, ainda que não tenha sido expressamente invocado, em respeito ao brocardo da me hi factum, dabo ti be ius. Preliminar rejeitada. 2. Caracteriza-se culpa concorrente das partes quando seus atos são imprescindíveis para a obtenção do resultado danoso. 3. A fixação equitativa prevista no § 8o do artigo 85 do CPC somente é admitida quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, conforme entendimento consagrado pelo STJ na apreciação do Tema 1.076. 4. Deu-se provimento aos recursos. (Acórdão 1742247, 07065986220218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE DA OLX. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO POR ESTELIONATÁRIO. RATEIO DOS PREJUÍZOS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incontroversa, nos autos, a ocorrência de estelionato por meio do conhecido "Golpe da OLX". 2. Trata-se de expediente fraudulento corriqueiro, pelo qual um estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncios realizados no sítio eletrônico OLX, se faz passar por potencial comprador/vendedor de determinado veículo, a fim de induzir a erro as vítimas, reais contratantes. O estelionatário, sem deter poderes, realiza a intermediação do negócio, instruindo as partes contratantes a omitir/mentir reciprocamente informações/detalhes da negociação, para, ao final, se apropriar do pagamento. O pagamento é destinado ao estelionatário, sem qualquer benefício ao proprietário do veículo. 3. O Tribunal de Justiça entende que há culpa concorrente quando os atos das partes são imprescindíveis para a obtenção do resultado danoso. 4. A responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada exclusivamente ao autor, pois o réu negociou com terceiro que sequer sabia quem era, conforme se extrai de suas próprias declarações na Delegacia de Polícia. 5. No caso da fraude conhecida como "golpe do anúncio da OLX", há culpa concorrente quando as partes agem com negligência, ao deixarem de se informar sobre quem seria o intermediador; ao aceitarem a intermediação sem qualquer ressalva, bem como ao confiarem nas orientações do estelionatário, logo, o prejuízo material decorrente da fraude deve ser rateado entre os contratantes. 6. Apelação interposta pelo Réu conhecida e não provida. Maioria. (Acórdão 1674588, 07000403520208070012, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator Designado: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DO ANÚNCIO EM OLX. INTERMEDIAÇÃO POR ESTELIONATÁRIO. CONDUTA CULPOSA. AMBAS AS PARTES. COMPROVAÇÃO. RATEIO DE PREJUÍZOS. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões. 2. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. 3. No caso de fraude conhecida como "golpe do anúncio da OLX", resta evidenciada a culpa concorrente de ambas as partes, quando tanto a autora quanto a ré agem com negligência, ao deixarem de se informar sobre quem seria a pessoa do intermediador; ao aceitarem sua intermediação sem qualquer ressalva; ao confiarem nas orientações desse estelionatário sem se certificarem de quem se tratava, de forma que o prejuízo material sofrido deve ser rateado. 4. Não configuram dano moral os aborrecimentos sofridos pela autora em virtude da conduta da ré, que também foi vítima do estelionatário. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1644842, 07398675220218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, ao menos em juízo perfunctório, mostra-se ausente a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à medida cautelar alterada em sentença, igualmente não há abuso aferível pelos elementos colacionados nestes autos. Em cautelar, o juízo a quo deferiu antecipação de tutela nos seguintes termos (ID 127879655 na origem): “(...) Quanto ao mais, constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que seja decretado o bloqueio do veículo automotor sobre o qual se fez incidir a lide. Para tanto, aduz-se: a) que a autora teria adquirido dos réus o veículo automotor descrito na petição inicial, após se informar a respeito pelo site de venda OLX; b) que, já no cartório, a transferência de valores teria sido realizada para contas indicadas por terceira pessoa, que teria intermediado a negociação; c) que, após a transferência da quantia, os réus teria se recusado a entregar o DUT assinado à autora, sob o argumento de não ter a quantia relativa ao preço de aquisição caído em sua conta bancária; d) que, de acordo com os réus, eles teriam sido vítimas de um golpe; e) que, segundo supõe, os réus estariam em conluio com essa terceira pessoa, da qual teria partido a indicação das contas bancárias onde os recursos teriam sido depositados. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por configurados, tais pressupostos. A consulta aos autos firma a suposição de ter a autora sido efetivamente alvo de um golpe, de resto, muito comum em sítios eletrônicos dessa natureza. Concorre, nesse sentido, o conteúdo do boletim de ocorrência policial de ID 124508380, bem como de vários dos documentos dados ao conhecimento deste juízo, com destaque para a cópia do DUT (Documento Único de Transferência) e dos comprovantes de transferência bancária. Já o periculum in mora está patenteado pela possibilidade de que o bem venha a ser alienado a terceiros de boa-fé, com o consequente embaraço do esforço da autora de ver-se ressarcida dos valores desembolsados na compra e venda. Defiro, portanto, o pleito de tutela de urgência e determino à secretaria do juízo que faça recair restrição total sobre o veículo litigioso, por meio do sistema Renajud. Intimem-se.” Ante a notícia de que o veículo foi alienado pelos réus, ora apelantes, a sentença determinou: “Em substituição à garantia deferida em ID 127879655, determino à Serventia do Juízo que proceda ao bloqueio, nas contas bancárias dos requeridos, de até de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)” (ID 62450360). As partes juntaram documentos que demonstram o bloqueio judicial de R$ 384,63 (trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos) e de R$0,59 (cinquenta e nove centavos) das contas bancárias da apelante ESTEFANY (ID 63132688, pgs. 2 e 39), enquanto ocorreu a constrição de R$42,07 (quarenta e dois reais e sete centavos) do recorrente PAULO CESAR (ID 63132689, pg. 1). Os valores, embora não sejam irrisórios, são pequenos diante da movimentação bancária dos recorrentes. Assim, em análise perfunctória, não se vislumbra perigo irreversível em aguardar a análise da causa pelo colegiado, em especial diante da improbabilidade da reversão da sentença. É certo que o art. 833, § 2o do Código de Processo Civil somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar e afastado a regra prevista no referido art. 833, § 2o, mesmo nos casos em que o valor do salário é inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. A propósito: “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.). Grifei. Também nesse sentido, tem caminhado a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Ademais, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 3. No caso, não demonstrada a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1804417, 07373839620238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e, não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1815954, 07448607320238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifou-se) Seguindo a mesma orientação, esta Relatora tem o entendimento de que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. De sua vez, embora os recorrentes afirmem que os valores bloqueados prejudicam o custeio essencial das despesas familiares, não juntaram aos autos nenhum documento que corrobore ao argumento lançado, limitando-se a juntar extratos bancários. Nesse cenário, não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, qual seja, o de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (art. 373, inciso II, CPC/15). Conclui-se que, ao menos em análise cautelar, a manutenção das penhoras efetuadas não comprometerá a subsistência dos recorrentes. Por outro lado, observa-se que ambas as partes interpuseram recurso de apelação em face da r. sentença, de modo que a questão poderá ser mais bem analisada no julgamento dos recursos pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a recorrida, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora